Tribunal: STJ
Processo: 1006080-05.2023.8.26.0568
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860795 - SP (2025/0044757-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S
/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: ANA CAROLINA GALATI BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE GALATI
AGRAVADO
: KAELLY GALATI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HERMETI PIOCHI CIACCO DE OLIVEIRA LINO - SP366883
DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA - SP126930
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo..
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49696358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: bf312701-e5ba-4ea7-bf94-c768ff5892e8

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: bf312701-e5ba-4ea7-bf94-c768ff5892e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860795 - SP (2025/0044757-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S
/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: ANA CAROLINA GALATI BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE GALATI
AGRAVADO
: KAELLY GALATI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HERMETI PIOCHI CIACCO DE OLIVEIRA LINO - SP366883
DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA - SP126930
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo..
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA49386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:29
Código de Controle do Documento: 25385a4b-1ea1-4f82-9a94-547db225bcc3

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Isso porque, no que concerne à responsabilidade civil, bem como no
que tange às alegações sobre cumprimento dos deveres contratuais e
ausência de nexo causal, verifica-se que os argumentos expendidos
pela recorrente não são suficientes para infirmar as conclusões do v.
acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe
dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às
normas legais enunciadas. Isso sem falar que rever a posição da
Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula no 7 do Col. Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito, assim dispôs a ementa do v. acórdão (pág. 575):
"AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos materiais –
Hipótese de responsabilidade objetiva, considerada a regra do
art. 1o, § 3o, da Lei Federal no 9.503/97, tanto quanto a regra do
art. 37, § 6o, da CF, havendo de se acrescentar que inexiste
prova de culpa exclusiva da vítima, a afastar o nexo causal –
Comprovação do dano, bem como dos valores despendidos pela
autora – Recurso improvido, com observação."
Não obstante, constata-se que os artigos 926 do CPC, e 1o, 6o e 31 da
Lei no 8.987/1995, tidos como violados nas razões recursais, não
foram apreciados pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito
Documento eletrônico VDA49386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:29
Código de Controle do Documento: 25385a4b-1ea1-4f82-9a94-547db225bcc3

do prequestionamento. Além disso, a recorrente não teve o cuidado de
opor os necessários embargos declaratórios.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso dos autos, a parte agravante limitou-se a breve menção aos
óbices apontados na decisão agravada, além de nada argumentar para afastar a
ausência de prequestionamento objetivamente aferida.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA49386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:29
Código de Controle do Documento: 25385a4b-1ea1-4f82-9a94-547db225bcc3

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA49386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:29
Código de Controle do Documento: 25385a4b-1ea1-4f82-9a94-547db225bcc3

Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento)
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:29
Código de Controle do Documento: 25385a4b-1ea1-4f82-9a94-547db225bcc3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.860.795 / SP
Número Registro: 2025/0044757-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060800520238260568
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: ANA CAROLINA GALATI BARBOSA
AGRAVADO
: ELIANE GALATI
AGRAVADO
: KAELLY GALATI DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAYSE CIACCO DE OLIVEIRA - SP126930
HERMETI PIOCHI CIACCO DE OLIVEIRA LINO - SP366883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49658738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: b0f040a5-5370-4d64-8c6e-f0f7d2c7ec73

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:44:14
Código de Controle do Documento: b0f040a5-5370-4d64-8c6e-f0f7d2c7ec73